Tribunal: TJSP
Processo: 2328121-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA CONTA - POUPANÇA - Decisão que deferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros, bloqueados pelo sistema Sisbajud, na conta poupança da coexecutada Roseli - Executada que comprovou tratar-se de conta poupança, sendo perfeitamente possível ao titular movimentá-la com débitos e créditos, auferindo os rendimentos dela decorrentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA CONTA - POUPANÇA - Decisão que deferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros, bloqueados pelo sistema Sisbajud, na conta poupança da coexecutada Roseli - Executada que comprovou tratar-se de conta poupança, sendo perfeitamente possível ao titular movimentá-la com débitos e créditos, auferindo os rendimentos dela decorrentes - O valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos - Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do art. 833, X, do novo Código de Processo Civil - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.